Tribunal: TJSP
Processo: 2117175-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que deixou de receber recurso de apelação como embargos infringentes. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Decisão anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117175-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117175-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31362
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2117175-83.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Itu
Agravado: José de Oliveira
Comarca: Itu
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
deixou de receber recurso de apelação como embargos
infringentes. Descabimento. Decisão proferida na vigência do
atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o
juízo de admissibilidade do recurso. Decisão anulada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deixou
de aplicar o princípio da fungibilidade, para receber a apelação interposta como
embargos infringentes, recurso que entende cabível na hipótese, nos termos do art.
34 da Lei de Execuções Fiscais, diante do decurso do prazo legal deste último
recurso.
Aduz possibilidade de alteração do polo passivo, sendo descabida,
assim, a extinção da execução.
Daí pleiteia reforma.
Indeferida liminar, determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Interposto recurso de apelação, nos autos da execução fiscal,
caberia ao Magistrado determinar sua remessa à segunda instância, pois, nos termos
do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade
recursal compete agora ao Tribunal:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
(...)
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117175-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
admissibilidade.”
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Interposição contra decisão do juízo de primeiro grau que deixou
de receber o recurso de apelação, por ser intempestiva

Impossibilidade Com a vigência do novo CPC, não cabe mais ao
juízo de primeiro grau de jurisdição exercer juízo de
admissibilidade diferido, por expressa previsão legal (art. 1.010, §
3o do CPC/2015) O exame de tempestividade deverá ser feito pelo
relator a quem for distribuído o recurso de apelação Decisão
reformada Recurso provido.”1
De rigor, portanto, a anulação da decisão agravada e consequente
determinação de remessa do apelo a este Tribunal, após regular processamento.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator
1
Agravo de instrumento no 2144479-96.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. 20/09/2016. No mesmo sentido: AI no2181435-77.2017.8.26.0000,
2239389-18.2016.8.26.0000.